Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-19.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012395-19.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALAYLSON FERNANDES FRANCO - CPF: 050.740.861-67 (APELANTE), ROBERTO HAMANN SEIDLER - CPF: 947.485.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MINARI - CPF: 004.402.001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. DOLO CONFIGURADO. ATIPICIDADE MATERIAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra/MT que condenou o apelante pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em razão do descumprimento de ordem legal de parada emanada por policiais militares durante patrulhamento ostensivo. A defesa sustenta ausência de dolo e atipicidade material da conduta, alegando que o acusado teria agido por temor decorrente de suposto disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante agiu com dolo ao descumprir ordem legal de parada emanada por policiais militares; e (ii) estabelecer se a conduta é materialmente típica diante da alegada ausência de lesão relevante à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares e testemunhas, bem como pela confissão parcial do próprio apelante na fase inquisitorial.

O crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal possui natureza formal e se consuma com o simples descumprimento voluntário de ordem legal emanada por funcionário público competente no exercício regular de suas funções.

O dolo direto encontra-se configurado porque o apelante recebeu ordem clara e inequívoca de parada e, de forma consciente e voluntária, empreendeu fuga em alta velocidade, demonstrando intenção deliberada de descumprir a determinação estatal.

A alegação defensiva de temor decorrente de suposto disparo de arma de fogo não encontra respaldo probatório e não afasta a tipicidade da conduta, especialmente porque a ordem de parada foi anterior ao alegado disparo e o comportamento posterior do acusado evidencia intenção de se furtar à abordagem policial.

A atipicidade material da conduta deve ser afastada, pois o descumprimento da ordem legal frustra a atuação estatal regular, impede o exercício do poder de polícia e ofende o princípio da autoridade e o regular funcionamento da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento voluntário de ordem legal de parada emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo configura o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

O dolo do crime de desobediência caracteriza-se pela vontade consciente de não cumprir ordem legal regularmente expedida por funcionário público competente.

A alegação de temor subjetivo desacompanhada de respaldo probatório não afasta a tipicidade da conduta de desobediência.

O crime de desobediência possui natureza formal e se consuma independentemente da produção de resultado naturalístico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 717.627/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 16/05/2022; TJMT, N.U 1036785-26.2021.8.11.0001, Turma Recursal Criminal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 12/05/2026, DJE 15/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ALAYLSON FERNANDES FRANCO contra sentença condenatória proferida pelo Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, id. 357063352.

Em suas razões de apelação, sustenta a defesa a inexistência de dolo no crime de desobediência, alegando que o apelante não agiu movido por ânimo de afronta à autoridade policial, mas impelido por temor concreto diante da percepção de disparo de arma de fogo durante a tentativa de abordagem. Argumenta ainda pela atipicidade material da conduta, sustentando ausência de lesão à Administração Pública e embaraço relevante à atividade estatal.

Em contrarrazões, argumenta o Ministério Público pela impossibilidade de absolvição, sustentando que a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo conjunto probatório, destacando que os policiais relataram ordem clara de parada que foi deliberadamente descumprida pelo apelante, caracterizando perfeitamente o tipo penal. Refuta a alegação de disparo injustificado, afirmando inexistir respaldo probatório para tal versão.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se à análise da tipicidade da conduta imputada ao apelante e à presença do elemento subjetivo do tipo penal de desobediência.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, verifico que a materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada através do boletim de ocorrência no 2024.226770 (id. 357062381), dos depoimentos dos policiais militares Roberto Hamann Seidler e Marcos Antônio Minari prestados na fase inquisitorial, bem como pelos depoimentos das testemunhas Marcos Antônio Mirani e Marcelo Francisco de Oliveira colhidos sob o crivo do contraditório em audiência de instrução e julgamento (ids. 357063350/357063351).

Os elementos probatórios revelam que o dia 31 de junho de 2024, por volta das 11h40min, na Rua 03, nesta urbe, o denunciado opôs-se à execução desobedecendo à ordem legal de funcionário público. Conforme apurado nos autos, na data e local indicados, uma equipe policial avistou o denunciado conduzindo seu veículo e decidiu realizar a abordagem, emitindo sinais sonoros e ordem de parada. No entanto, o denunciado desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, transitando por diversas ruas desta cidade. Apesar das tentativas de abordagem, ele continuou desrespeitando as ordens emanadas pelos agentes. Após percorrer várias vias em fuga, os policiais conseguiram realizar a abordagem.

A autoria também restou inequivocamente comprovada, não apenas pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, mas também pela própria confissão do apelante em seu termo de declaração prestado na fase policial (ID: 357062381 – Pág. 3), onde admitiu que "
estava em casa, resolveu ir abastecer o carro que é de sua propriedade e ao sair deparou com a GUPM, em contra mão e sendo dado sinal de parada, não parou; QUE foi para casa dormir; QUE teve a impressão de ter ouvido disparo neste dia, por isso não parou; QUE perguntado porque não parou quando foi dado ordem de parada, disse que temeu perder o carro naquele dia
(...)”.

O fato imputado ao acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 330 do Código Penal. Trata-se de crime formal que se consuma com o simples descumprimento da ordem legal, independentemente de resultado naturalístico. Os elementos do tipo penal estão claramente configurados: a existência de ordem legal emanada por funcionário público competente no exercício regular de suas funções, a ciência inequívoca do destinatário acerca da determinação e o descumprimento voluntário e consciente da ordem.

Não prospera a tese defensiva de ausência de dolo. O crime de desobediência exige dolo direto, consubstanciado na vontade livre e consciente de descumprir ordem legal de funcionário público. No caso em análise, tal elemento subjetivo está plenamente caracterizado. O apelante, pessoa capaz e em pleno gozo de suas faculdades mentais, recebeu ordem clara e inequívoca de parada por parte de agentes públicos devidamente identificados, em situação de patrulhamento ostensivo regular. Sua reação foi deliberada e consciente: ao invés de obedecer à determinação legal, optou por empreender fuga em alta velocidade, demonstrando inequívoca vontade de se opor à execução da ordem estatal.

A alegação de que teria agido por medo em razão de suposto disparo de arma de fogo não encontra respaldo no conjunto probatório. Primeiro, porque tal versão é apresentada exclusivamente pelo próprio apelante, sem qualquer corroboração por prova independente. Segundo, porque mesmo admitindo-se a percepção de ruído que pudesse ser interpretado como disparo, tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que a ordem de parada foi clara e anterior a qualquer alegado disparo. Terceiro, porque o comportamento posterior do apelante - que se dirigiu para casa e permaneceu no local até ser posteriormente localizado - demonstra que não havia fundado temor pela própria integridade, mas sim deliberada intenção de se furtar ao cumprimento da ordem legal.

Também não merece acolhimento a tese de atipicidade material da conduta. O crime de desobediência é delito formal que se consuma com o simples descumprimento da ordem legal, não se exigindo resultado naturalístico específico. A proteção jurídica do tipo penal volta-se à preservação do princípio da autoridade e do regular funcionamento da Administração Pública, valores que foram efetivamente lesionados pela conduta do apelante. Ao desobedecer à ordem de parada, o acusado frustrou a atuação estatal regular, impediu o exercício do poder de polícia e colocou em risco a segurança pública, configurando plenamente a lesividade exigida pelo tipo penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime de desobediência
" (STJ, AgRg no HC 717.627/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 16/05/2022).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal tem entendimento consolidado de que a fuga após ordem de parada policial caracteriza o delito de desobediência, especialmente quando demonstrada a voluntariedade da conduta e a ausência de justificativa plausível para o descumprimento. A propósito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE PARADA EMANADA POR POLICIAIS MILITARES. CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE RECONHECIDA. SUPERAÇÃO DA TESE DE AUTODEFESA. TEMA REPETITIVO 1060 DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. 2. O exercício do direito de autodefesa não abrange a faculdade de descumprir ordens legais legítimas destinadas à fiscalização policial."

(N.U 1036785-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 15/05/2026)”

Por fim, registro que o conjunto probatório é robusto e coerente, não havendo qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e autoria delitivas. Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, detalhados e encontram respaldo nas provas dos autos. A prova oral foi colhida sob o crivo do contraditório, assegurando-se ao acusado ampla defesa e todos os direitos constitucionais inerentes ao devido processo legal.

Por essas razões, CONHEÇO da APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem sucumbência.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026